Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717763-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZORAIDE DA SILVA GONCALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A DECISÃO Concedida a oportunidade para a parte recorrente demonstrar a alegada hipossuficiência, quedou-se inerte. Logo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator